Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008602-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAIS KAROLINE BUENO QUEIROZ - CPF: 058.854.171-05 (RECORRENTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIO ACOBERTADO POR MORTE ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL. RISCO NÃO ASSUMIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 30.210,99 (trinta mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais; e
b)
condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. Se o seguro contratado não prevê cobertura por morte natural, o pagamento da indenização securitária se mostra indevido, pois a Seguradora age no exercício regular de um direito ao negar o pagamento da indenização securitária, quando o óbito se dá em situação diversa daquela contratada e acobertada pelo seguro de vida.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:
a)
condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 30.210,99 (trinta mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos) por reparação de danos materiais; e
b)
condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, ao fundamento que a Instituição Financeira não comprovou a legalidade da negativa da cobertura securitária, porquanto não demonstrou que
(i)
a Segurada foi previamente informada que a cobertura do seguro era somente por morte acidental; tampouco que
(ii)
a Segurada possuía capacidade plena para anuir aos termos do contrato, já que era acometida pela doença de Alzheimer.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, requerendo que a ação seja julgada improcedente, pois a segurada Ursulina do Carmo Bueno faleceu por causa natural e o contrato de seguro prevê cobertura somente por morte acidental. Sustenta, também, a ausência de danos morais e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do Recurso consiste em verificar se foi contratado seguro de vida que contemple cobertura para morte natural e se a beneficiária Tais Karoline Bueno Queiroz possui o direito em receber o capital segurado e ser indenizada por danos morais em razão da negativa do pagamento do seguro por morte natural da segurada Ursulina do Carmo Bueno.

Consta na petição inicial, que a senhora Ursulina do Carmo Bueno anuiu aos termos da apólice do seguro vida, ofertada pela instituição financeira, ora Recorrente, e colocou sua neta Tais Karoline Bueno Queiroz, ora Recorrida, como beneficiária do contrato. No dia 10.06.2019, a titular do seguro veio a óbito, tendo a seguinte causa da morte: “
Choque Séptico Foco Pulmonar Sepse Foco Pulmonar, DPOC, Diabetes Melleitus, Alzeheimer, Hipertensão Arterial Sistémica
”. Após requerimento do pagamento da indenização securitária e envio dos documentos solicitados, a Seguradora negou o pagamento da indenização, sob argumento que o seguro contratado era apenas por morte acidental.

Tanto em defesa quanto em recurso, o Recorrente reitera a resposta administrativa, alegando que agiu no exercício regular do direito, porque o contrato de seguro prevê cobertura somente por morte decorrente de acidente, excluindo qualquer causa de morte natural.

Embora o juízo de origem tenha alegado que o Recorrente, no momento da contratação do seguro de vida, não prestou as devidas informações à senhora Ursulina do Carmo Bueno, tenho que tal assertiva não deve prosperar, haja vista que a Instituição Financeira juntou o contrato de adesão devidamente assinado (id. 86451578), o qual possui o seguinte título escrito em negrito: “
Proposta de Adesão de Seguro de Acidentes Pessoais
”, além de campo especifico na primeira página que a cobertura era por “morte acidental”.

Ademais, no contrato consta a seguinte cláusula: “
Assumo a responsabilidade por todas as informações por mim prestadas, inclusive as que estão impressas e que não sejam de meu próprio punho, que coincidam com a via em meu poder. Declaro, ainda, ter conhecimento das Condições Gerais do Seguro, estando ciente especialmente de suas cláusulas e itens que significam restrições às coberturas do Seguro, e que, por esta razão, estão impressas em letras destacadas no exemplar
. [...]”.

Assim, é incontroverso que o contrato de seguro de vida não abrange qualquer causa de morte e, via de consequência, a Instituição Financeira somente estaria obrigada a indenizar a beneficiária do seguro, ora Recorrida, se a causa da morte da senhora Ursulina tivesse sido por acidente, o que não é o caso dos autos.

Apesar de constar na certidão de óbito a informação de que a Segurada era acometida pelo “Alzheimer”, não há nos autos nenhum documento atestando tal condição e a partir de quando a ela começou a desenvolver tal comorbidade. Além disso, a Recorrida em momento algum informou que sua avó era portadora da referida doença e que não tinha percepção da realidade para realização de negócios jurídicos.

Nesse passo, vale dizer, que os negócios jurídicos firmados por portador de Alzheimer, enquanto não interditados, cuja evolução pode incapacitá-los de exprimir sua vontade e/ou suprimir seu discernimento para a prática de atos da vida civil, pode ser
nulo
se for ajustado em data anterior à vigência do Estatuto do Deficiente (Lei nº 13.146/2015), ou
anulável
, após tal marco.

Dessa forma, para a invalidação de negócios praticados por portador dessa patologia, antes de sua interdição, é necessária a comprovação de que ele teve prejuízos; de que não possuía capacidade à época do ajuste e de má-fé da outra parte envolvida.

Inexistindo no feito qualquer elemento que possa indicar que a senhora Ursulina do Carmo Bueno era incapaz ou relativamente incapaz para os atos da vida civil, a negativa de cobertura sob alegação de que o contrato prevê indenização apenas nos casos de morte acidentária, não se mostra abusiva.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SEGURADO ACORBERTADO POR MORTE ACIDENTAL – OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL (AVC) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – APELO DESPROVIDO. Se o seguro contratado não prevê cobertura por morte natural, o pagamento da indenização securitária mostra-se indevido. Consoante se extrai do artigo 188, I, CC, age no exercício regular de um direito reconhecido, a negativa de pagamento de indenização realizada pela Seguradora, quando o óbito se dá em situação diversa daquela contratada e acobertada pelo seguro de vida. Precedente desta Corte: “Ainda que se trate de contrato de seguro, cuja análise deve ser feita sob o amparo do Código de Defesa do Consumidor, há que prevalecer a cláusula que prevê a cobertura exclusivamente para morte acidental, por ausência de abusividade, ilegalidade ou desvantagem exagerada, mormente a apólice é clara quanto a tal previsão, além de ser reduzido o valor do prêmio mensal. Assim, se restou comprovado que a causa determinante do evento em discussão, qual seja, o infarto agudo do miocárdio que levou a óbito o segurado, o qual contava com 61 anos de idade, e não havendo qualquer comprovação de que o evento se deu em virtude de acidente laboral, ainda que ocorrido no ambiente de trabalho, não há como conceder a indenização pleiteada pelos herdeiros do
de cujus
pelo fato de se tratar de morte natural e, portanto, não coberta. (RAC 7504/2015 – Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario - julgado em 15.07.2015) (N.U. 0005993-78.2013.8.11.0004, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10.05.2016, publicado no DJE 16.05.2016).

Desse modo, comprovado que o seguro contratado prevê a cobertura somente para morte acidental, não pode a Seguradora ser compelida ao pagamento de indenização em decorrência da morte natural do Segurado, tendo em vista se tratar de risco não assumido.

Posto isso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do Recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021